Tribunal: TJMT
Processo: 0002220-46.2014.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002220-46.2014.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDER TADEU CARARA - CPF: 503.603.101-68 (AGRAVANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), JOAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 275.611.511-87 (AGRAVANTE), GILMAR FREITAS DO NASCIMENTO - CPF: 567.229.821-49 (AGRAVANTE), NELSON MENEGATI - CPF: 209.129.869-72 (AGRAVANTE), VICENTE ANTONIO DE SOUZA - CPF: 001.337.738-84 (AGRAVANTE), VALDIR PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 535.633.101-06 (AGRAVANTE), VANDERLEI AZINARI - CPF: 363.161.999-53 (AGRAVANTE), ANTONIO RAIMUNDO DE MORAES NETO - CPF: 544.357.221-00 (AGRAVANTE), MANOEL ISIDIO DE SA - CPF: 502.721.441-34 (AGRAVANTE), JOSE ORLANDO MELO DA SILVA - CPF: 411.361.871-20 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MARCELO JUNIOR GONÇALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO

RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Antônio Raimundo de Moraes Neto
,
Eder Tadeu Carara
,
Gilmar Freitas do Nascimento
,
João Ferreira da Silva
,
José Orlando Melo da Silva
,
Manoel Isidio de Sá
,
Nelson Menegati
,
Valdir Pereira de Carvalho
,
Vanderlei Azinari
e
Vicente Antônio de Souza
contra a decisão que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 13242506).

Assegura que “
a Turma Recursal Única é competente para julgar recursos que são provenientes de causas que tramitam perante o Juizado Especial Cível, haja vista que segundo a lei 9.099/95, bem como a lei 12.153/09 não se inclui a tramitação de ações que necessitam de perícia, cálculos e liquidação de sentença, sob pena de desrespeitar o princípio da simplicidade
”.

Assevera que “
a ação de cobrança de URV tramita perante a 2a Vara de Juara e, sendo assim seu órgão hierarquicamente superior é o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que é o competente para julgar o Recurso de Apelação interposto nos autos da ação de código 64954, não sendo cabível no presente caso a supressão da competência do Tribunal de Justiça para analisar o recurso
”.

Contrarrazões (Id. 24829462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na nominada
ação ordinária de reajustamento de vencimento com base no índice da URV c/c cobrança de retroativos
proposta por
Antônio Raimundo de Moraes Neto
,
Eder Tadeu Carara
,
Gilmar Freitas do Nascimento
,
João Ferreira da Silva
,
José Orlando Melo da Silva
,
Manoel Isidio de Sá
,
Nelson Menegati
,
Valdir Pereira de Carvalho
,
Vanderlei Azinari
e
Vicente Antônio de Souza
contra o
Estado de Mato Grosso
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 50.000,00: cinquenta mil reais (Id. 9603456, fls. 2), presente pedido de
diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
, fundamentado em eventual defasagem dos vencimentos.

Pois bem.

É certo que, a competência para processar e julgar
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da
Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (Vetado)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].

Cuida-se de
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial
, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):

[...]
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado no 1: “
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
”.

Por outro lado, é necessário pontuar que a pretensão relacionada a
cobrança
não está prevista no rol do artigo 2o, § 1o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que enumera as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Já, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Públicas está regulamentado na Resolução no 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:

Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

Não bastasse isso, nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o Superior Tribunal de Justiça entende que, para fins de definição de competência, deve-se observar valor da causa dividido pelo número de autores.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA.
VALOR DA CAUSA
.
DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

[...] 2.
Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda
.

3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

4. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1238669/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de agosto de 2019). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO
.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
.
VALOR DA CAUSA
.
DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES
. PRECEDENTES DO STJ.

[...] 2.
O Tribunal de origem não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de que, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda
. [...].

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1212994/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de março de 2018). [sem negrito no original]

Por fim, embora reconhecida a incompetência do Juízo da Primeira Instância, penso que a hipótese é de remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

[...] Todavia, como já decidiu esta Corte em caso semelhante, ‘(...) tendo em vista que a tramitação pelo procedimento comum assegurou amplitude de defesa e contraditório, não se vislumbrando, nem por arremedo, maltrato ao due process of law, nada obsta o aproveitamento dos atos praticados, inclusive a sentença, mormente porque na hipótese de eventual anulação outra seria proferida, muito provavelmente, pelo mesmíssimo Magistrado. Por tais razões, não cabe à Colenda 13a Câmara de Direito Público a apreciação do recurso, mas sim ao Colégio Recursal de Araçatuba, ainda que o feito não tenha tramitado pelo rito próprio e exista condenação em verba sucumbencial, o que será apreciado pelo Colendo Colégio Recursal’ (Apelação no 1009484-67.2016.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 29/03/17). [...]. (Trecho do voto do relator: TJ/SP, Nona Câmara de Direito Público, apelação 1001807-22.2018.8.26.0450, Décio Notarangeli, julgamento em 4 de julho de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020